Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707115-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA APELADO: R3 CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID68154849) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de R3 Contabilidade e Assessoria Ltda., julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para: (...) CONDENAR A PARTE REQUERIDA ao pagamento da quantia de R$2.241,17 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos). Este montante será atualizado com a incidência de correção monetária, a contar da data de distribuição da inicial, momento em que se encontrava atualizado; e de juros de mora, estes a contar da citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, até o dia 29/8/2024, passando posteriormente à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), a partir do dia 30/8/2024. Registro que o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça disponibiliza ferramenta para cálculo do período total, no seguinte endereço: https://juriscalc.tjdft.jus.br/publico/calculos (hiperlink). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em suas razões (ID68154851), sustenta a apelante que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa resulta em quantia irrisória, correspondente a aproximadamente R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), o que viola o disposto no art. 85, §8o, do CPC. Argumenta que, diante do baixo valor da causa, é cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, o tempo despendido no litígio e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Cita julgados que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, em valor condizente com o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa. Preparo recolhido (ID 668154852). Apesar de intimada, a ré não apresentou contrarrazões. Ao ID69690467, a apelante informou que a parte apelada quitou integralmente o débito e requereu a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação, requerida ao ID ID69690467. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 14 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;